Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719492-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA KAYSER RECORRIDO: INOVETTOR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. CAUSA MADURA. CONTRATO VERBAL DE REFORMA DE IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUMENTO DOS CUSTOS COM MATERIAIS. FATO IMPREVISÍVEL PÚBLICO E NOTÓRIO. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO CONDENATÓRIO INFERIOR AO VALOR FINAL REMANESCENTE DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita). 2. No caso concreto, a ré apenas reitera os argumentos veiculados na contestação e na manifestação à réplica, sem inovar. 3. O fato de requerer a condenação em montante inferior ao devido não afasta a necessidade de o pronunciamento judicial se ater aos limites objetivos da lide. 4. Em que pese a alegada vulnerabilidade da ré na relação de consumo, não está isenta de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em especial quando amparados por prova documental idônea. 5. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Declarada a nulidade parcial da sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 6°, inciso III, 39, inciso VI, e 40, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser exonerada do pagamento da taxa de administração da obra. Aduz que o seu direito de informação restou violado. Aponta que a cobrança da taxa de administração de obra não foi repassada de forma adequada e clara à consumidora, uma vez que não constava no contrato firmado, nem na planilha apresentada. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6°, inciso III, 39, inciso VI, e 40, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010